Tribunal: STF
Processo: RE 255236
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-25
Data de publicação: 2000-04-25

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração acolhidos, para explicitar
que, sendo válido o teto remuneratório estabelecido pela lei local,
a redução dos vencimentos dos autores que decorrer da aplicação
dessa lei não ofende o disposto no art. 37, XV, da Constituição,
tendo em vista a previsão constante do art. 17 ADCT.